Tribunal: STF
Processo: ARE 1597413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 (VINTE) HORAS. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 13.320/2009. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PODE, A PARTIR DA LEI ESTADUAL, AMPLIAR DIREITOS, MAS NÃO REDUZÍ-LOS OU MITIGÁ- LOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE A FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA SEMANAL, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA HORÁRIA INICIALMENTE FIXADA NO VÍNCULO.
2. A DECISÃO RECORRIDA INDEFERIU O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL CONDICIONA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À JORNADA MÍNIMA DE 40 HORAS SEMANAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE POSSUI JORNADA INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS FAZ JUS À REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CARGA HORÁRIA, PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, PARA FINS DE ASSISTÊNCIA DIRETA A FILHO COM DEFICIÊNCIA, DIANTE DO CONFLITO ENTRE NORMA ESTADUAL MAIS PROTETIVA E NORMA MUNICIPAL RESTRITIVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR :
3. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, CONFORME ART. 42 DA LEI Nº 9.099/1995, PASSA-SE AO EXAME DO MÉRITO.
4. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 37, CAPUT, IMPÕE O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE À ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUJA LEGITIMIDADE DECORRE DA CONFORMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM OS PARÂMETROS NORMATIVOS ESTABELECIDOS.
5. A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA É CONCORRENTE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 24, XIV, DA CF/1988.
6. NO ÂMBITO ESTADUAL, A LEI Nº 13.320/2009 ASSEGURA AO SERVIDOR O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% PARA CUIDADO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, SEM EXIGÊNCIA DE JORNADA MÍNIMA.
7. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO (LEI Nº 333/2000, ART. 140-A), EMBORA PREVEJA BENEFÍCIO SEMELHANTE, RESTRINGE SUA CONCESSÃO A SERVIDORES COM JORNADA MÍNIMA DE 40 HORAS, CRIANDO LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA NA NORMA ESTADUAL.
8. TAL RESTRIÇÃO NÃO SE SUSTENTA FRENTE À NORMA ESTADUAL MAIS PROTETIVA, CUJA APLICAÇÃO É IMPERATIVA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E DA VEDAÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL.
9. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL RECONHECEM A PREVALÊNCIA DA NORMA ESTADUAL, INCLUSIVE PARA SERVIDORES COM JORNADAS INFERIORES, ASSEGURANDO A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
10. COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS A CONDIÇÃO DE SAÚDE DO DEPENDENTE E A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO POR PARTE DO SERVIDOR, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO O DIREITO DA PARTE AUTORA À REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO ENQUANTO COMPROVADA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM REAVALIAÇÃO PERIÓDICA SEMESTRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E ADMINISTRATIVA.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO PODE RESTRINGIR O DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA PARA SERVIDOR COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, QUANDO A NORMA ESTADUAL ASSEGURA O BENEFÍCIO DE FORMA MAIS AMPLA. 2. O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEM DIREITO À REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA SEMANAL, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA HORÁRIA INICIALMENTE PREVISTA, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DIRETA AO DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ARTS. 24, XIV, E 37; LEI Nº 9.099/1995, ART. 42; LEI ESTADUAL Nº 13.320/2009, ARTS. 112 E 114; LEI MUNICIPAL Nº 333/2000, ART. 140-A. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 70062433636, QUARTA CÂMARA CÍVEL, REL. DES. EDUARDO UHLEIN, J. 25.03.2015; TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA/RS, RECURSO CÍVEL Nº 71009115494, REL. JUIZ MAURO CAUM GONÇALVES, J. 20.05.2020; RECURSO CÍVEL Nº 71009743642, REL. JUÍZA RUTE DOS SANTOS ROSSATO, J. 28.10.2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XIV; 30, inciso I; 37, caput, e 39, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 30, inciso I, e 39, caput, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1237867 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1097), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 12/04/2023.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente